Tribunal: TJDFT
Processo: 0716170-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. FOTOGRAFIAS E INFOGRÁFICOS JORNALÍSTICOS. OBRA INTELECTUAL. REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que envolve demanda de indenização decorrente da utilização não autorizada de ao menos dezoito fotografias e infográficos de titularidade do recorrido, com supressões, cortes e modificações que alteram a integridade das obras. A sentença reconheceu a responsabilidade e condenou da apelante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) analisar se há ausência de fundamentação capaz de gerar nulidade da sentença; (iii) definir se infográficos e fotografias jornalísticas configuram obras intelectuais protegidas pela LDA; e (iv) estabelecer a existência e a extensão dos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia envolve análise jurídica da proteção autoral, sendo suficientes os documentos constantes dos autos. O CPC autoriza o Magistrado a julgar antecipadamente quando o acervo probatório é apto à formação do convencimento.
4. A sentença apresenta motivação adequada ao reconhecer que fotografias e infográficos se enquadram como obras intelectuais, apreciando também a legitimidade ativa do recorrido, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.
5. As limitações do art. 46 da LDA não se aplicam, pois não houve uso parcial, citação, finalidade didática ou preservação da integridade da obra.
6. Os danos materiais decorrem da utilização ilícita dos conteúdos, sendo válido o critério adotado com base nos valores de licenciamento praticados pelo recorrido. A recorrente não comprova nenhum elemento apto a desconstituir a quantificação.
7. Os danos morais devem ser afastados, pois o recorrido é pessoa jurídica titular de direitos autorais por cessão, e os direitos morais são intransmissíveis, nos termos do art. 49 da LDA, conforme entendimento reafirmado pelo c. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. Fotografias e infográficos jornalísticos configuram obras intelectuais protegidas pela LDA quando expressam criação intelectual individualizada.2. A reprodução integral e modificada de obras protegidas, com supressão de elementos identificadores, caracteriza violação autoral e gera obrigação de indenizar. 3. Pessoa jurídica cessionária de direitos patrimoniais não possui legitimidade para pleitear danos morais decorrentes de violação autoral."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVII; Lei no 9.610/1998 (LDA), arts. 7o, I e VII, 17, § 2o, 22, 24, IV, 28, 29, 36, 46 c/c art. 49, I; CPC, arts. 355, I, 369, 373, II c/c 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.008.122/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22/08/2023, DJe 28/08/2023.